Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720320-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO B CASTANHEIRA EVENTOS - ME APELADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição interlocutória protocolada por Rodrigo B. Castanheira Eventos, ora apelante, em ação de despejo proposta por Sarkis &amp; Sarkis Ltda., a fim de que seja conferido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, obstando, assim, o cumprimento do mandado de desejo compulsório promanado pelo juízo embrionário (ID 31609517), após pedido da parte apelada. Em seguida à transcrição da parte dispositiva da sentença, obtempera que o apelo deve ser recebido com efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.012 do Código de Ritos, mormente porque, a despeito do entendimento do magistrado sentenciante para que o apelante realizasse a desocupação voluntária no prazo legal, “consoante dispõe o art. 63, §1o, alínea b, c/c art. 9o, inciso III, ambos da Lei n. 8.245/91” (ID 31707826, p. 1), não há qualquer hipótese do “§1o daquele dispositivo”. Alfim, em sede de plantão judicial, requer o recebimento do apelo com fulcro no dispositivo supra do Código de Processo Civil (CPC), com consequente cassação do mandado de despejo em apreço, sobretudo ante a informação de cumprimento da ordem nesta data. É a síntese do que interessa. Decido. Rememoro as disposições do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que parametrizam a atuação deste magistrado em sede de plantão judicial, in litteris: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Conquanto não haja especificação da parte acerca da subsunção do caso às hipóteses acima, entendo que, pela menção do suposto cumprimento da ordem nesta tarde, o peticionante aspira a concessão da medida de cassação do mandado de despejo orientado pelo entendimento de que o provimento jurisdicional vindicado se reveste de urgência apta a justificar a análise nesta oportunidade. Ainda que realizado o esforço interpretativo aludido, não ressaem dos autos razões bastantes ao deferimento da ordem propugnada, porquanto, como reconhecido pelo peticionante, ora apelante, o decisório do magistrado singular decorrera de regular pedido de cumprimento provisório da sentença de despejo. Para além disso, a aplicação do Código de Ritos ocorre apenas de forma subsidiária em relação à lei especial aplicada à espécie, qual seja, a Lei n. 8.245/91, que, em seu art. 58, inciso V, dispõe sobre o recebimento do recurso somente com efeito devolutivo. Confira: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far - se - á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile , ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. A propósito, destaco que a vedação da aplicabilidade do duplo efeito propugnado configura matéria já assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Inexiste óbice ao cumprimento provisório da sentença proferida na ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, mesmo na pendência de julgamento do recurso de apelação, recebido só no efeito devolutivo. 3. A posterior desocupação do imóvel não tem influência, no caso, diante da possibilidade de execução provisória da sentença no tocante à cobrança dos débitos atrasados. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei) (STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Dje de 21/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 463, I E II, E AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se verifica, portanto, a afronta aos arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 24/04/2015, g.n.) No mesmo sentido: AgRg no Ag 922.156/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 19/05/2008; e AgRg no REsp 665.692/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 13/12/2004. No mais, anoto que a pretensão posta na petição em apreço, no sentido de que seja aplicado o efeito suspensivo ante a ausência da hipótese lançada na parte dispositiva da sentença (art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91 - despejo por falta de pagamento) refoge às atribuições deferidas a este plantonista, porquanto envereda sobre o mérito do próprio recurso elevado à apreciação do órgão fracionário desta Corte, razão por que, também com referido fundamento, entendo falecer razão para o acolhimento do pleito. Ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença de despejo prolatada nestes autos. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. relator. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial